Tribunal: TJDFT
Processo: 0000255-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000255-45.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELSON MACEDO DE ARAUJO, DANIELE BARRETO ROCHA, ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, ANGELO TOMAZ DE LIMA NETO, CACILDA COSTA RIOS, CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, DELZUITE LOPES CAZECA, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, FABIO ALVES DE AGUIAR, FLORISNEIDE ITACARAMBY DE ALMEIDA FERREIRA, FRANCISCA ANTONIA NOGUEIRA DE CARVALHO, GERALDO CICERO FERNANDES VALADARES, GILZA MARIA NUNES, HELVIO FREDERICO MARTINS, IVANIA FERNANDES ROCHA, JEANNE ALMEIDA MESQUITA DA COSTA, JOAO GONCALVES DO CARMO, JOAO LEITE DAS NEVES, JOSE MARTINS LEITE, JOSEFINA NUNES, KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR, LETICE MARTINS MONTEIRO, LUCILEIDE VIEIRA PACHECO, MARCELO DE CASTRO BOTELHO, MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA, MARIA DE DEUS DO REGO RODRIGUES, EDLENE BAPTISTA MARIANO, HELENICE PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA LUZIA PESSOA, ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: JORGETH DE AZEREDO MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No Ofício no 962/2024-COORPRE (ID 61847683), item 6.1, houve indagação direcionada ao Juízo de origem para que fosse esclarecido se o precatório será cancelado ou se haverá retificação nos cálculos. Os autos, então, vieram-me conclusos. Compulsando o feito, verifico que a última decisão prolatada por este Desembargador é a de ID 55135709, ocasião em que acolhi o pedido de desconsideração dos cálculos eivados de erro, consoante noticiado pela Contadoria Judicial, e revoguei o despacho de ID 52789864, de remessa do feito ao órgão contábil. Naquele mesmo decisório, consignei ser “(...) desnecessária a retificação dos cálculos apenas para atualização dos valores constantes em precatório válido e parcialmente pago, sem que tenham sido apontadas quaisquer divergências nos cômputos pelas partes”. E, tendo em vista que o édito de ID 55135709 também já foi alcançada pela preclusão, consoante as petições e certidões de IDs 55419431 a 56308978, nada a prover acerca do tema. Permanecem hígidos, pois, os cálculos de ID 10654984, de 09/09/2008, que originaram as requisições válidas e parcialmente pagas. Frise-se, também, que os cálculos de ID 10654931, datados de 20/08/2007, deram origem a precatório que já foi revogado, inclusive. Por fim, não se mostram necessárias maiores digressões acerca do Ofício no 302/2024-COORPRE (ID 56613428), haja vista o pedido subsequente para que ele fosse desconsiderado, por erro, conforme noticiado pelo Ofício no 303/2024 (ID 56614336), emanado da mesma Coordenadoria. Oficie-se o Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador